Tribunal: TJSP
Processo: 1077206-16.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r conforme o grau da lesão aferido em perícia - Correção monetária - Termo "a quo" de incidência data do evento danoso - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Mantida a sucumbência recíproca – Hipótese em que a autora não tem como dimensionar de plano a indenização a que faria jus, dependendo de apuração em perícia – Recurso da ré provido em parte, provida apelação da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1077206-16.2013.8.26.0100; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Claudio Hamilton

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
COBRANÇA DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – Parcial procedência da ação – Condenação da ré ao pagamento complementar conforme o grau da lesão aferido em perícia - Correção monetária - Termo "a quo" de incidência data do evento danoso - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Mantida a sucumbência recíproca – Hipótese em que a

Ementa:
COBRANÇA DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – Parcial procedência da ação – Condenação da ré ao pagamento complementar conforme o grau da lesão aferido em perícia - Correção monetária - Termo "a quo" de incidência data do evento danoso - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Mantida a sucumbência recíproca – Hipótese em que a autora não tem como dimensionar de plano a indenização a que faria jus, dependendo de apuração em perícia – Recurso da ré provido em parte, provida apelação da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152922
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077206-16.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
IVONETE DE BARROS LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FEDERAL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e acolheram em parte o recurso interposto pela ré. VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077206-16.2013.8.26.0100 -Voto no 21880 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1077206-16.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes / apeladas: Ivonete de Barros Leite / Federal Seguros S.A.
Juiz: Christopher Alexander Roisin
VOTO 21.880
COBRANÇA DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A
TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
ACIDENTE DE TRÂNSITO PARCIAL PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO Condenação da ré ao pagamento complementar
conforme o grau da lesão aferido em perícia - Correção
monetária - Termo “a quo” de incidência data do evento danoso
- Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Mantida
a sucumbência recíproca Hipótese em que a autora não tem
como dimensionar de plano a indenização a que faria jus,
dependendo de apuração em perícia Recurso da ré provido em
parte, provida apelação da autora.
Trata-se de ação de cobrança da diferença securitária DPVAT
ajuizada por IVONETE DE BARROS LEITE em face de FEDERAL
SEGUROS S/A, julgada parcialmente procedente a ação, para
condenar a ré ao pagamento do valor equivalente a 18,75% de R$
13.500,00 vigentes à época do acidente (R$ 2.531,25), com correção
monetária pela Tabela Prática do E. TJSP, desde a ocorrência do
evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (art. 406,
CC c/c art. 161, §1o, CTN), contados desde a citação (art. 219, CPC e
art. 405, CC), descontados eventuais valores já quitados, calculando-
se o saldo a partir da data do pagamento parcial. Considerada a
sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais serão
divididas entre as partes em porções iguais, além de honorários
advocatícios devidos por cada uma ao advogado da parte adversa,
fixados em 10% sobre a condenação, vedada a compensação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077206-16.2013.8.26.0100 -Voto no 21880 – São Paulo
3
observada a gratuidade da justiça.
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela
requerida, ratificando-se que a correção monetária será calculada a
partir da data do pagamento a menor.
Inconformada, apela autora aduzindo, em síntese, que a
correção monetária deve incidir a partir da inexecução da obrigação,
ou seja, da data do acidente, ocorrido em 20/05/2012, como determina
a Súmula 43 do STJ.
Recorre também a seguradora ré alegando, em resumo, que
pretende adequar os limites da condenação exposta na sentença,
porque o valor fixado já possui atualização, bem como a variação do
valor monetário no período computado, não havendo que se falar em
incidência de mais um fator de correção. Entende incabível a
atualização desde o sinistro e juros desde a citação, descontando-se
eventual valor pago, calculando-se o saldo a partir do pagamento
parcial, em evidente incidência de dupla correção, o que pode dificultar
a liquidação de sentença.
Alega que, considerado o valor da condenação e abatido o
valor pago, resta o saldo de R$ 1.586,25 a ser atualizado desde o
evento danoso, com juros desde a citação.
Tendo decaído em maior parte a autora, sustenta que deve ela
suportar integralmente as sucumbências. Assim não se entendendo,
que seja mantido o percentual arbitrado a título de honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077206-16.2013.8.26.0100 -Voto no 21880 – São Paulo
4
É o relatório.
Trata-se de ação pretendendo a autora o pagamento
complementar do seguro obrigatório DPVAT, tendo em conta as lesões
sofridas decorrentes de acidente de trânsito, ocorrido em 20/05/2012.
É fato incontroverso a ocorrência do acidente e o pagamento
realizado administrativamente.
A insurgência recursal restringe-se à data inicial da correção
monetária e condenação das sucumbências, de modo que não há
discussão acerca do grau da lesão apurado em perícia e o percentual
estabelecido pelo magistrado na condenação.
As partes concordam que a correção monetária deve incidir
desde o evento danoso, como sendo a data do acidente.
É certo que a autora tem direito de receber a correção
monetária incidente desde o evento danoso, em ordem a preservar o
valor da moeda no tempo e nos termos da Súmula 43 do Superior
Tribunal de Justiça.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, no
julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, representativo de
controvérsia, o entendimento de que a atualização da indenização do
seguro DPVAT deve se dar a partir da data do acidente.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
CIVIL.
SEGURO
DPVAT.
INDENIZAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077206-16.2013.8.26.0100 -Voto no 21880 – São Paulo
5
DO CPC. 1. Polêmica em torno da forma de atualização
monetária das indenizações previstas no art. 3o da Lei
6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n.
340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão
legislativa acerca da incidência de correção monetária. 2.
Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou
de silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação expressa do STF,
ao analisar a ausência de menção ao direito de correção
monetária no art. 3o da Lei no 6.194/74, com a redação da Lei
no
11.482/2007,
no
sentido
da
inexistência
de
inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os
fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização
monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro
DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação
dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do
evento danoso. 5. Aplicação da tese ao caso concreto para
estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do
evento danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp
1.483.620/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, DJE 02.06.2015).
Na forma em que exposto na sentença, pode-se levar a
conclusão equivocada de nova correção monetária da data do
pagamento a menor, o que não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077206-16.2013.8.26.0100 -Voto no 21880 – São Paulo
6
Logo, deverá a ré pagar o valor de R$ 1.586,25 (já deduzido o
valor pago administrativamente de R$ 945,00), corrigidos da data do
evento danoso, com juros de mora de 1% desde a citação.
Quanto às sucumbências, a insurgência não prospera.
Ora,
a
autora
requereu
a
indenização
complementar
considerando o valor máximo previsto em lei, conforme o percentual do
grau de incapacidade a ser apurada em perícia.
Por isso não tem cabimento que responda integralmente pelas
sucumbências, porque não teria como dimensionar de plano o valor exato
a que faria jus.
Nesse sentido, confira-se:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL SEGURO OBRIGATÓRIO
DE VEÍCULOS ( DPVAT ) DANOS PESSOAIS CAUSADOS
POR VEICULO AUTOMOTOR AÇÃO DE COBRANÇA DE
DIFERENÇA DE CAPITAL SEGURADO. Ação de cobrança de
complementação de capital segurado julgada procedente em
parte. Carreamento da verba honorária de sucumbência em
10% sobre a diferença do pedido concedido e o valor da
causa, dado o acolhimento em parte do pedido inicial.
Insurgência recursal visando o carreamento da verba
honorária de sucumbência à requerida, pelo principio da
causalidade. Cabimento. Pedido de cobrança acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077206-16.2013.8.26.0100 -Voto no 21880 – São Paulo
7
Valor da indenização pretendido, dependente do grau de
invalidez do segurado aferida por perícia, que não pode
servir de base ao reconhecimento de decaimento do
pedido inicial. O que importa é que o único pedido
deduzido na inicial (de cobrança) foi acolhido. De rigor o
carreamento da honorária de sucumbência à seguradora,
dada a causalidade incidente. Procedência parcial. Sentença
reformada. Recurso de apelação provido para carrear à
seguradora
o
pagamento
da
verba
honorária
sucumbencial. (TJSP;
Apelação
Cível
1004232-31.2017.8.26.0038; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de
Registro: 16/10/2019 grifo nosso)
COBRANÇA
SEGURO OBRIGATÓRIO
ACIDENTE DE
TRÂNSITO DPVAT Ação de cobrança de indenização do
seguro obrigatório julgada parcialmente procedente para
condenar a requerida ao pagamento de R$ 843,75, montante a
ser atualizado desde o ajuizamento da ação e acrescido de
juros de mora (1,0% a.m.) a partir do pagamento administrativo
e regulação do sinistro, impondo a sucumbência à requerida,
respondendo pelas custas, despesas processuais, honorários
periciais junto ao IMESC arbitrados em R$ 788,00 e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077206-16.2013.8.26.0100 -Voto no 21880 – São Paulo
8
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 Apelante que insiste na
tese de prescrição, ponderando que é responsabilidade da
autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito,
cabendo a ela o pagamento dos honorários do perito,
defendendo que os juros de mora devem ser aplicados a partir
da citação, postulando o reconhecimento da sucumbência
recíproca Prescrição Inocorrência Autora que teve seu
pedido
negado
após
procedimento
administrativo
para
recebimento da indenização, sob o argumento de inexistência
de
invalidez
permanente

Inexistência,
porém,
de
comprovação da data em que a autora tomou efetiva ciência
da recusa ao pagamento administrativo - Jurisprudência desta
Colenda Câmara
Juros de mora que, de fato, devem ser
contados a partir da citação Honorários periciais a cargo da
apelante, porquanto não é beneficiária da justiça gratuita e a
autora não decaiu do seu pedido Sucumbência integral da
requerida - Recurso parcialmente provido. (...) Anote-se,
por fim, que na hipótese dos autos não se vislumbra
sucumbência da autora que, em pedido alternativo,
postulou a condenação da requerida ao pagamento de
indenização equivalente ao grau de invalidez fixado pelo
perito (...) (TJSP; Apelação Cível 1012503-60.2014.8.26.0482;
Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077206-16.2013.8.26.0100 -Voto no 21880 – São Paulo
9
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de
Registro: 23/04/2018 grifo nosso)
Porém, considerando a vedação da reformatio in pejus, fica
mantida a condenação recíproca das sucumbências.
Consequentemente, dá-se provimento ao recurso da autora,
acolhidos em parte o interposto pela ré, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator